Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-55.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRÊMIO DO SEGURO DPVAT INADIMPLIDO OU EM ATRASO – Circunstância que não obsta o pagamento da indenização ainda que a vítima seja o proprietário do veículo – Aplicabilidade da Súmula 257 do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.